Tribunal: TJDFT
Processo: 0743520-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (LIMITADORES DA RESPONSABILIDADE) EM RELAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (STF - TEMA 210 - RE 636331 - REPERCUSSÃO GERAL). ATRASO DE QUASE QUATRO HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO, POR “PROBLEMAS MECÂNICOS RELACIONADOS À CONFIGURAÇÃO DO SOFTWARE DA AERONAVE”. FORTUITO INTERNO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição de passagens aéreas de Brasília-DF a Toronto-Canadá, com decolagem em 17.5.2019, às 18h45, e retorno em 05.7.2019, às 13 horas (com previsão de chegada a Brasília, às 8h50h, do dia 06.7.2019); (b) sucessivas alterações dos horários de embarque no trecho de volta (inicialmente previsto para 13h; alterado às 14h, às 15h40 e confirmado às 17h), o que culminou em atraso de quase quatro horas na chegada ao destino final; (c) indisponibilidade de refeição sem glúten no trecho de Miami (EUA) ao Rio de Janeiro (conexão), a despeito da solicitação do requerente, que seria celíaco; (d) ação ajuizada em 16.10.2020 com vistas à condenação da companhia aérea à compensação dos danos morais; (e) recurso da empresa contra a sentença de procedência (estimativa desses danos em R$ 5.000,00).
II. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, Artigos. 2o, 3o, 6° e 14). Diálogo das fontes normativas.
III. O cancelamento do voo de retorno ao Brasil, com horário inicialmente previsto para 13h do dia 05.7.2019 (finalmente remarcado às 17h), por “problemas mecânicos relacionados à configuração do software da aeronave” (fortuito interno), a dar causa ao atraso de quase quatro horas para chegada ao destino, configura falha na prestação de serviço da empresa a respaldar a reparação por danos extrapatrimoniais. A situação vivenciada pela parte requerente supera os limites do mero dissabor (agora constrangimentos) a abalar os atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. No que concerne à estimativa dos danos morais: i) é certo que o Supremo Tribunal federal, ao apreciar o tema 210 (repercussão geral - RE 636331 - provido o recurso extraordinário, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores), fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”; ii) ocorre que, no que tange aos danos extrapatrimoniais, a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que “a Carta da República previu o direito a indenização por dano moral, não cabendo, em detrimento dela, potencializar a circunstância de a convenção de Varsóvia apenas dispor sobre a responsabilidade, considerado o prejuízo material” (RE 391.032 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 22.3.2012); iii) no mesmo sentido, o recente julgado da Corte Superior (STJ, 3a Turma, REsp 1842066/RS, DJe 15/06/2020).
V. No entanto, em relação ao quantum da estimativa do dano moral, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
VI. Desse modo, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 5.000,00 para R$ 2.000,00 (dois mil reais), porquanto, consoante as provas produzidas, não despontam qualquer consequência mais gravosa à parte autora (o requerente não comprovou a sua condição de celíaco e nem que a requerida teria servido tão somente alimentação com trigo – CPC, art. 373, I), seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores (não violado o princípio de proibição de excesso).
VII. Recurso conhecido e parcialmente provido. Confirmada a sentença por seus próprios fundamentos, salvante a adequação do valor arbitrado para compensação por danos morais (agora R$ 2.000,00 – dois mil reais). Sem custas nem honorários (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).